Tribunal: TJMT
Processo: 1004528-89.2021.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004528-89.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIZETE CONCEICAO SOUZA - CPF: 415.343.361-68 (RECORRENTE), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MARIZETE CONCEICAO SOUZA - CPF: 415.343.361-68 (RECORRIDO), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO.

COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA PARTE RÉ PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a parte ré comprovou a exigibilidade do débito, sendo de responsabilidade da reclamante comprovar seu adimplemento, o que não fez.

2. Ausência de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).

3. Não demonstrado o adimplemento, a cobrança que ensejou a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

4. Recursos conhecidos e apenas o da parte reclamada provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos Inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência do pedido inicial, cujo teor declarou inexistente o débito objeto da lide e condenou a empresa em reparação por danos morais, ante a inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito, arbitrados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A parte reclamante, em suas razões recursais, pugna pela majoração do
quantum
.

A parte reclamada, em suas razões recursais, requer a reforma para o julgamento de improcedência, sob a tese de que agiu no exercício regular de direito, conforme documentação acostada em sede de contestação. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Ambas as contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004528-89.2021.8.11.0051

Polo Ativo

MARIZETE CONCEICAO SOUZA e outros

Polo Passivo

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes dos recursos consistem em analisar a licitude da negativação oriunda da última parcela do empréstimo consignado firmado entre as partes, com vencimento no mês de julho de 2021.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...] Em análise aos contracheques apresentados aos autos entendo que houve o pagamento e desconto de todas as parcelas (id
71483571
). Os descontos iniciaram em julho/2015 e terminaram em junho de 2021 conforme afirmado pela reclamada em sua defesa. Assim, entendo que a negativação foi indevida.

Ainda, embora o banco requerido não seja o responsável pelo desconto, ocorrendo o desconto parcial ou a sua ausência, cabia a ele agir com cautela, verificando junto ao responsável o ocorrido, eximindo o consumidor de transtornos. Além disso, deveria o banco, antes de inserir o nome do cliente nos cadastros negativos, ter notificado o consumidor acerca da cessação dos descontos, oportunizando lhe comprovar o pagamento, justificar a inadimplência, etc. [...]”

Narra a parte reclamante que, em 5/2015, realizou empréstimo consignado no valor de R$ 8.239,19 (oito mil duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), com descontos em folha até junho de 2021, cuja informação é ratificada pelo banco (id. 154514233). Acontece [segundo sua narrativa] que, em outubro de 2021, recebeu notificação do SERASA, informando-a da abertura de uma inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do inadimplemento da última parcela do aludido empréstimo (06/2021).

A parte reclamada, em sede de contestação, trouxe o extrato completo das 72 (setenta e duas) parcelas, sendo possível identificar a inadimplência da parcela de n. 72.

Pois bem. Sendo legítimo o empréstimo, é prova do autor a comprovação do pagamento, o que não ocorreu nestes autos, pois houve apenas a juntada de históricos de créditos referentes aos meses de abril e maio de 2021 (id. 154514218), assim como maio de 2015 (id. 154514239), sem que haja menção ao mês de junho de 2021.

Nesse sentido, enfretamentos da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado.

Ocorrendo a alteração da verdade dos fatos, é devida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1018683-13.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não comprovado o pagamento do débito que gerou a inscrição, não há que se falar em ato ilícito, porquanto houve utilização do serviço sem a devida contraprestação.

2. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

3. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

4. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1042671-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 11/06/2022)

Ainda, adentrando no mérito da ausência de margem consignável (glosa), caberia ao beneficiário o controle dos descontos, logo, não satisfaz a tentativa de transferência da responsabilidade ao banco.

Na mesma dicção:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO COMPROVAÇÃO DA INTEGRAL ADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo a Consumidora margem para que seja feito a consignação nos moldes do contrato, não a exime de, por outras formas, efetuar o pagamento devido, estando ausente de ilicitude a conduta da Instituição e ainda ausente qualquer dever de indenizar.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1020381-57.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

À guisa de conclusão, diante da ausência de prova do pagamento, a cobrança recaída constituiu exercício regular de direito, motivo por que impõe a reforma da sentença para o julgamento de improcedência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamada para reformar a sentença recorrida, julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência, revogar a medida liminar deferida nos autos. Por consequência,
NEGO
provimento ao da parte autora.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios em desfavor do banco recorrente (art. 55, Lei n. 9099/1995).

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023